Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002989-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), SARTOR & BASSO LTDA - CNPJ: 07.432.563/0001-06 (EMBARGANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (EMBARGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), ADERBAL LUCIO MOREIRA - CPF: 229.323.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUINTHER MIRANDA SOUZA - CPF: 052.817.111-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – NÃO CONFIGURADA – IRREGULARIDADE A SER SUPRIDA NO INÍCIO DA DEMANDA – SITUAÇÃO ESSA NÃO AFERIDA NOS AUTOS – TANTO QUE HOUVE MANUTENÇÃO DO PEDIDO PELA LEGITIMIDADE DA PARTE – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO ACOLHIDO – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

Não tendo o pedido esta pleiteado a alteração do polo passivo na forma do §1o, do art. 339 /CPC, resta preclusa a possiblidade de incidência da regra do art. 338, parágrafo único do CPC.

Oportunizado as partes, sua manifestação se limitou a arguição de ilegitimidade passiva, não houve requerimento expresso pela alteração do polo passivo da lide, em inequívoco desatendimento ao disposto no art. 339, §1o, do CPC, não incide sobre o caso a regra do parágrafo único do art. 338 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAI N. 1002989-42.2024.8.11.0000

RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SARTOR & BASSO LTDA
(Id-232670171),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002989-42.2024.8.11.0000, determinando apenas a majoração dos honorários advocatícios.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em omissão por não ter apreciado o pedido subsidiário concernente a incidência do art. 338, parágrafo único do CPC.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de sanar a omissão e consequente elevação dos honorários.

A parte Embargada

apresentou contrarrazões aos Embargos, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso – Id-234826171.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos visando sanar omissão em tese, existente no acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002989-42.2024.8.11.0000, que houve por determinar a majoração dos honorários advocatícios.

Com razão a Embargante.

Analisando detidamente o acórdão embargado, resta evidenciado que restou omisso a apreciação quanto ao pedido subsidiário trazido pela Embargante em sua peça inaugural do recurso.

Aferido a omissão passo a sua análise.

Pois bem.

A aplicação da regra do art. 338, parágrafo único do CPC incide quando do início do processo e não ao final, com ocorre no caso em apreço.

Como se sabe, uma vez alegada a ilegitimidade passiva em preliminar de contestação, deve o juiz facultar ao autor o prazo de 15 (quinze) dias parra proceder à emenda à inicial, para promover a substituição do réu, nos exatos termos do que preleciona a norma do art. 338, do CPC,
verbis:

"Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu".

Em caso de anuência da parte demandante, exercerá a faculdade disposta no art. 338 do CPC, promovendo a alteração do polo passivo da lide de imediato, com as cominações legais previstas no parágrafo único daquele dispositivo. Lado outro, não concordando com a alegação de ilegitimidade passiva, o feito deverá receber o seu regular trâmite. Nessa última hipótese, uma vez constatada, de fato, a ilegitimidade da parte ré, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito (caso dos autos).

Como se vê mesmo oportunizado a parte Embargante, sua manifestação se limitou a arguição de ilegitimidade passiva, não houve requerimento expresso pela alteração do polo passivo da lide, em inequívoco desatendimento ao disposto no art. 339, §1o, do CPC, tornando, portanto, possível que o magistrado singular determinasse a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Vejao que diz o § 1o, do artigo 339, do Código de Processo Civil:

“Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.”

Logo, se não tomou nenhuma das providências previstas nos §§ do art. 339, do CPC, acima mencionado como lhe cabia de modo que equivocada se faz o pedido subsidiário trazido pela parte Embargante.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração apenas para suprir a omissão apontada, todavia, mantendo a conclusão do julgamento recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024